Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709571-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIA MARIA BEZERRA BOGEA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório de ID 29077975, visto que mera e idêntica reiteração do pleito já veiculado nos autos, apreciado com base nos fatos novamente apresentados em decisão preclusa, e, ademais, já reiterado e uma vez mais analisado no ID 28022394. Advirto a parte que nova manifestação calcada nos mesmos fatos e argumentos já analisados e preclusos, na forma do ID 28022394, poderá ensejar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, VI, do CPC). Mantenham-se sobrestados os autos, na forma do disposto ao cabo da decisão de ID 27585917. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator